Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. EFEITO OBSTATIVO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal atinente ao pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a multa processual em 16/12/2019, porquanto foi exatamente o marco temporal adotado pelo r. Juízo de origem. Logo, o recurso se limita a analisar o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente conhecido.
2. Segundo o comando inserto no art. 85, § 16, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em quantia certa, hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado.
3. Na hipótese, proferida sentença extintiva sem julgamento do mérito, com condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa, sem recurso interposto tempestivamente, foi certificado o trânsito em julgado em 24/5/2019. Contudo, posteriormente, a parte sucumbente (agravada) interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido mediante decisão unipessoal da Relatoria, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do seu valor. Contra essa decisão ainda foi interposto agravo interno, e, no seu julgamento, foi impingida multa processual ao ora agravado (Acórdão n. 1207021).
4. Foi, ainda, interposto recurso especial, o qual não foi admitido, quando, então, existiu nova e definitiva certificação de trânsito em julgado, em 16/12/2019, nos termos da certidão de ID 52377467 (autos de origem). Logo, em razão da majoração acima especificada, este deve ser o marco inicial para incidência dos juros de mora dos honorários de sucumbência, momento em que restou definitivamente fixado seu valor. Em outras palavras, a despeito de anterior certidão de trânsito em julgado (em 25/5/2019) somente em 16/12/2019 os honorários sucumbenciais foram indiscutivelmente fixados, sendo o parâmetro, pois, para incidência dos juros de mora
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.